Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. COLISÃO. CRUZAMENTO DE VIAS. SEMÁFORO INTERMITENTE. PREFÊNCIA DE PASSAGEM. VIA PRINCIPAL. VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA. CULPA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA.

1. Em um cruzamento de vias, com semáforos intermitentes, o condutor do veículo que deixa a via secundária e ingressa na avenida principal, deve dar preferência de passagem ao condutor do veículo à sua direita, CTB 29, III, “c”.

2. O semáforo intermitente equipara-se a local não sinalizado, o que impõe maior dever de cautela.

3. Culpa recíproca não configurada.